Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0707077-32.2019.8.07.0018 (SINPRO/DF). GAPED. Tema 1.169 do STJ. Hipótese de incidência não configurada.
1. O cumprimento de sentença voltado à implementação de obrigação de fazer prescinde de prévia liquidação do título judicial, quando o comando sentencial é certo e suficientemente determinado.
2. A efetivação de gratificação em folha de pagamento configura providência de natureza administrativa, passível de imediato cumprimento, independentemente da apuração prévia de valores pretéritos.